Tribunal: TJES
Processo: 5000320-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Interesses ou Direitos Difusos
Data de julgamento: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000320-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000320-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROMOTOR : FLAVIO DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROCURADORA : RAQUEL AMARAL HIBNER.

MAGISTRADO : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
indeferiu
o pedido liminar formulado pelo
parquet
.

Em suas razões,
o Ministério Público Estadual, ora Agravante,
aduz, em síntese, que (i) a decisão carece de fundamentação, pois não indica os motivos pelos quais os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram atendidos; (ii) o inquérito civil que acompanha a petição inicial evidencia a inércia/omissão do Poder Executivo do Município de Vila Velha em garantir o cumprimento do art. 17 da Lei Geral das Guardas Municipais, com a instalação da “Linha Telefônica 153”; (iii) o perigo da demora encontra-se em abster da população o acesso facilitado a um meio de contato telefônico direto, gratuito e especializado com a Guarda Municipal de Vila Velha, o que impediria a concretização de um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal.

Nesses termos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para compelir o Município de Vila Velha que: (i) inicie imediatamente e concretize dentro do prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, todos os atos administrativos e providências necessárias, inclusive remanejamentos orçamentários, caso haja necessidade, para implantação da “Linha Telefônica 153”, com funcionamento do serviço em período integral (24 horas por dia, 7 dias por semana); (ii) conclusão do processo de implementação da “Linha Telefônica 153”, no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de instauração do processo administrativo referido no item “(i)”, quando então o serviço deverá estar em pleno funcionamento em período integral (24 horas por dia, 7 dias por semana), com atendimento por meio de profissionais qualificados da Guarda Municipal.

Decisão ID 2032396, em que recebi o recurso apenas no efeito devolutivo por não vislumbrar urgência.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000320-97.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000320-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROMOTOR : FLAVIO DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROCURADORA : RAQUEL AMARAL HIBNER.

MAGISTRADO : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia recursal diz respeito à suposta omissão do Município de Vila Velha em implementar linha telefônica exclusiva para comunicação direta com a Guarda Municipal/Agentes de Trânsito.

Em suas razões,
o Ministério Público Estadual, ora Agravante,
aduz, em síntese, que (i) a decisão carece de fundamentação, pois não indica os motivos pelos quais os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram atendidos; (ii) o inquérito civil que acompanha a petição inicial evidencia a inércia/omissão do Poder Executivo do Município de Vila Velha em garantir o cumprimento do art. 17 da Lei Geral das Guardas Municipais, com a instalação da “Linha Telefônica 153”; (iii) o perigo da demora encontra-se em abster da população o acesso facilitado a um meio de contato telefônico direto, gratuito e especializado com a Guarda Municipal de Vila Velha, o que impediria a concretização de um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal.

Nesses termos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para compelir o Município de Vila Velha que: (i) inicie imediatamente e concretize dentro do prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, todos os atos administrativos e providências necessárias, inclusive remanejamentos orçamentários, caso haja necessidade, para implantação da “Linha Telefônica 153”, com funcionamento do serviço em período integral (24 horas por dia, 7 dias por semana); (ii) conclusão do processo de implementação da “Linha Telefônica 153”, no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de instauração do processo administrativo referido no item “(i)”, quando então o serviço deverá estar em pleno funcionamento em período integral (24 horas por dia, 7 dias por semana), com atendimento por meio de profissionais qualificados da Guarda Municipal.

Pois bem.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Em primeiro lugar, é preciso afastar a arguição do Agravante de que a decisão carece de fundamentação, por não
indicar os motivos pelos quais os requisitos para a concessão da tutela antecipada não foram atendidos.

O c. STJ tem jurisprudência sedimentada que orienta que o julgador não está obrigado a
rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.

2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ocorre que, no presente caso, a decisão recorrida, acostada no ID 2017735, fundamenta-se (i) na vedação legal à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, por esgotar o objeto de mérito da ação civil pública, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92; e (ii) na preservação do patrimônio público, evitando-se o comprometimento dos cofres públicos municipais.

As alegações ora aventadas pelo Agravante confundem-se com o mérito recursal, que será analisado a seguir.

Ante o exposto, não merece acolhimento a alegação de nulidade suscitada pelo Recorrente.

MÉRITO

Quanto ao mérito propriamente dito, não vejo como alterar a conclusão adotada pelo Juízo prolator da decisão agravada, por não verificar hipótese de deferimento da pretensão em sede de antecipação de tutela.

M
uito embora o Agravante alegue as
vantagens
da implementação da linha telefônica 153, disponibilizada pela ANATEL, não demonstrou o
periculum in mora
necessário para alterar, em antecipação de tutela, a conclusão da decisão agravada, limitando-se a invocar argumentos genéricos como “violação ao direito à segurança pública preconizado no art. 144, da CF/88” e “inúmeros prejuízos à sociedade”.

Não demonstrou, nesse sentido, de que forma a utilização dos telefones até então disponibilizados pela municipalidade (162 e 3319-9929), em detrimento da linha 153, como contato da
Guarda Municipal de Vila Velha, está prejudicando ou violando o direito constitucional de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Da mesma forma, ao menos nesta análise de verossimilhança das alegações, própria do recurso de agravo de instrumento, a probabilidade do direito alegado também não se mostra clara, notadamente ao se considerar a deonticidade da norma jurídica prevista no art. 17, da Lei nº 13.022/2014, que assim descreve:

Art. 17. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) destinará linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal.

Logo, necessário se faz realizar uma melhor análise sobre o caráter impositivo da norma jurídica em que o Agravante fundamenta o pedido, sobretudo para se evitar indevida incursão no mérito administrativo.

Vale ressaltar, por fim, que, na forma da decisão proferida pelo e. STF na ADC nº 4, colacionada pelo
Parquet
Estadual, não obstante seja vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
apenas
nas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, referido entendimento, no entanto, não impõe ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de deferimento de medida liminar nos litígios que não se enquadram nas vedações ali descritas (Rcl 5476 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-2015).

No presente caso, muito embora seja legítima a atuação do Ministério Público Estadual na ação civil pública originária, com o fim de preservar a segurança pública, não há demonstração cabal da urgência de implementação da Linha Telefônica 153 na localidade.

No curso da instrução probatória, o ente público municipal e/ou o
Parquet
Estadual, com fundamento no princípio da cooperação (art. 6º, do CPC), poderão demonstrar a suficiência, ou não, da linha telefônica 190 nas demandas da população local, bem como será possível promover o diálogo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o fim de verificar eventual omissão na disponibilização da linha telefônica ao Município de Vila Velha, como arguiu o Agravado em contestação e em contrarrazões do presente recurso.

A ausência de elementos afetos à realidade local do Município, somada à inexistência de dano irreparável à população caso a demanda aguarde uma análise jurisdicional exauriente, impedem, ou ao menos tornam não recomendável, a determinação pelo Poder Judiciário de obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública Municipal, em sede de tutela antecipada de ação civil pública, sob pena de ocorrência de
remanejamentos orçamentários indevidos, sem a necessária escuta ativa da necessidade local.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5000320-97.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000320-97.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROMOTOR : FLAVIO DE SOUZA SANTOS

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROCURADORA : RAQUEL AMARAL HIBNER.

MAGISTRADO : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO LINHA TELEFÔNICA 153. CONTATO DIRETO COM A GUARDA MUNICIPAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. ACERCA DA NECESSIDADE LOCAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. STJ tem jurisprudência sedimentada que orienta que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes.

2. A controvérsia recursal diz respeito à suposta omissão do Município de Vila Velha em implementar linha telefônica exclusiva para comunicação direta com a Guarda Municipal/Agentes de Trânsito.

3. Na forma da decisão proferida pelo e. STF na ADC nº 4, colacionada pelo Parquet Estadual, não obstante seja vedada a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública apenas nas hipóteses previstas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, referido entendimento, no entanto, não impõe ao Poder Judiciário a obrigatoriedade de deferimento de medida liminar nos litígios que não se enquadram nas vedações ali descritas (Rcl 5476 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 05-11-2015 PUBLIC 06-11-2015).

4. A ausência de elementos afetos à realidade local do Município, somada à inexistência de dano irreparável à população caso a demanda aguarde uma análise jurisdicional exauriente, impedem, ou ao menos tornam não recomendável, a determinação pelo Poder Judiciário de obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública Municipal, em sede de tutela antecipada de ação civil pública, sob pena de ocorrência de remanejamentos orçamentários indevidos, sem a necessária escuta ativa da necessidade local.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.